Tribunal: TJDFT
Processo: 0702828-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. IDENTIDADE DO FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA E DA HERDEIRA MENOR DE IDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Distribuída a ação de inventário, após parecer do MPDFT, acolhendo-o, o Juízo Suscitado (da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo) determinou a redistribuição dos autos para a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, por aplicação do art. 147, I e II, do ECA. Uma das herdeiras é menor de idade e reside com sua genitora/representante legal na Região Administrativa da Candangolândia.
2. O Juízo Suscitante suscita o conflito ao argumento de que “o juízo imediato do artigo 48 do CPC, por estar em melhores condições de resolver o inventário em função da proximidade com o domicílio do autor da herança e presumivelmente dos herdeiros, é que estaria em condições de satisfazer o melhor interesse da criança e do adolescente”. Defende a competência do Juízo Suscitado, acreditando ser o foro do domicílio do autor da herança.
3. Sucede que, na realidade, não há distinção entre o domicílio da incapaz e o do autor da herança, seu genitor, localizado na Região Administrativa da Candangolândia. Residiam no mesmo imóvel, inclusive. Por conseguinte, incide a regra geral prevista no art. 48, caput, do CPC, a qual, na hipótese, também coincide com a previsão do art. 147, I, do ECA.
4. O inventário foi distribuído na Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo onde, na realidade, residem os demais herdeiros, maiores de idade e também filhos do de cujus.
5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante – da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante.